Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716277-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RABELO SILVA TOLEDO, FABIANA DE SOUZA TOLEDO AGRAVADO: ERITON CRUZ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO RABELO SILVA TOLEDO e FABIANA DE SOUZA TOLEDO contra a decisão (id 58308210), mantida por embargos de declaração rejeitados (id 58308211), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0740369-25.2020.8.07.0001, instaurado em desfavor de ERITON CRUZ DA SILVA, que indeferiu o pedido da realização de buscas nos sistemas informatizados de patrimônio em nome do cônjuge do executado. Em suas razões, os exequentes/recorrentes narram, em suma, que o crédito exequendo está lastreado no título judicial que rescindiu o contrato de cessão de direitos de imóvel rural firmado entre as partes e condenou o agravado a título de aluguel a pagar aos agravantes o valor equivalente a 1% do entabulado acrescido dos encargos legais. Enfatizam que a chácara, que foi objeto do contrato rescindido, foi adquirida em 2017 pelo executado/agravado onde permaneceu até a reintegração de posse em 2023, isto é, foi utilizada e explorada por 6 anos para cultivar hortaliças para o sustento da família, inclusive fornecendo tais produtos para a empresa de sua esposa, que os vendia em diversas feiras no Distrito Federal. Desse modo, sustentam que, diversamente da fundamentação do juízo a quo, a dívida se encaixa perfeitamente no que dispõe o art. 1.664 do Código Civil, ao argumento de que foi demonstrado que o débito exequendo foi adquirido para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Assim, aduzem, considerando que o executado e sua esposa são casados em regime de comunhão parcial de bens, que não há nenhum impedimento quanto a possibilidade de se pesquisar bens em nome do cônjuge do executado para fins de penhora, desde que observado o limite da meação. Defendem ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano decorrente da possibilidade da execução se frustrar completamente por ausência de localização de bens. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para que sejam feitas buscas de patrimônio existente em nome do cônjuge do Executado, através de todos os sistemas à disposição do juízo (SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD), com o fim de satisfação, ainda que parcial, do crédito do exequente, a partir da meação do devedor, até o limite do quantum exequendo na monta de R$ 248.045,15. Preparo regular (ids 58307453 e 58307457). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demostrado especificamente pelos recorrentes o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerão até a análise do mérito recursal com a não determinação imediata da pesquisa nos sistemas informatizados no nome do cônjuge do executado, não se prestando a tal desiderato meras alegações genéricas de frustação da fase executiva. Ademais, nesse ponto, a fundamentação está substancialmente dissociada da realidade dos fatos e da decisão agravada, uma vez que o pretendido efeito suspensivo seria para o fim desconexo de “(...) manter o valor penhorado bloqueado até o julgamento final do presente agravo de instrumento, bem como para que não seja adotada nova medida de constrição sobre a conta poupança em que a Agravante possui, tendo em vista a necessidade de proteção da impenhorabilidade salarial do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.” (id 58307434 - pág. 10). Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. ANA CANTARINO Relatora